Tribunal: TJSP
Processo: 1005287-39.2018.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão verificada – Sucumbência - Fixação dos honorários de sucumbência recursal – Possibilidade – Inteligência do art. 85, § 11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos para sanar equívoco apontado, com efeito modificativo.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005287-39.2018.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, é embargado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração, com efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005287-39.2018.8.26.0084/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36801
EDCL. No 1005287-39.2018.8.26.0084/50000
FORO: FORO DE VILA MIMOSA - REGIONAL DE CAMPI
EBTE: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
EBDO: ELEKTRO REDES S/A
*RECURSO Embargos de declaração Omissão verificada
Sucumbência - Fixação dos honorários de sucumbência recursal
Possibilidade Inteligência do art. 85, § 11 do CPC/2015 -
Embargos acolhidos para sanar equívoco apontado, com efeito
modificativo.*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 1001/1008, que negou o recurso de apelação, mantendo a r.
sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da indenização.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, por não ter se manifestado com relação a majoração dos honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
De fato, o v. acórdão embargado incorreu no vício
apontado.
A sucumbência recursal é um dos novos institutos
concebidos pelo novo Código de Processo Civil. Até a vigência do CPC/73, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005287-39.2018.8.26.0084/50000 -Voto no
3
interposição de recursos não fazia surgir o direito à nova verba honorária. Ao
prolatar a sentença, deveria o juiz estabelece-la integralmente. Na seara
recursal, exercia-se o controle sobre aquela fixação, mediante impugnação
específica do recorrente, ou em caso de omissão, como visto, através da
fixação em primeiro momento pelo tribunal.
Estabelece o § 11, do art. 85 do CPC/2015, in verbis:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.
O parágrafo acima encontra-se em sintonia com o art. 85,
§ 1, que diz que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Consoante preleciona Fredie Didier Jr.:
“Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se
ao pagamento de honorários sucumbenciais para o
advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso recorra
e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então
haver uma majoração específica no valor dos honorários
de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do
recurso
implica,
objetivamente,
uma
consequência
específica, correspondente ao aumento do percentual dos
honorários
de sucumbência.” (in Curso de Direito
Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos,
ações de competência originária de tribunal, 13a ed.
reform Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 156)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005287-39.2018.8.26.0084/50000 -Voto no
4
STJ, igualmente, exarou esse mesmo entendimento no
Recurso Especial n. 1.573.573/RJ:
“Seguindo essa mesma orientação, entendo que, quanto
aos honorários recursais, também deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, §
11, do CPC, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, com a publicação
da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ. Assim, sempre que o julgador, analisando
o recurso que inaugurou o grau recursal, confirmar a
sucumbência anterior (não conhecendo ou negando
provimento ao recurso) poderá majorar os honorários
advocatícios a fim de remunerar o advogado do vencedor
na fase recursal”.
Outrossim, o Fórum Permanente dos Processualistas Civis,
interpretando o novo CPC, editou o Enunciado 242, que diz: “Os honorários de
sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em
primeiro grau, observados os limites legais”.
Na hipótese, verifica-se que foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargada, mantendo-se a r. sentença
que julgou procedente a demanda.
Assim, é devida a majoração dos honorários advocatícios
ao patrono da parte vencedora, em atenção à nova sistemática instituída pelo
CPC/2015.
Ressalte-se
que
referida
majoração
não
poderá
ultrapassar o percentual máximo de 20%, devendo, inclusive, considerar os
parâmetros insculpidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
Com efeito, tendo sido fixados pelo r. juízo a quo os
honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do
CPC, tem-se como razoável a majoração da verba em mais 3%, a fim de bem
cumprir o quanto previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005287-39.2018.8.26.0084/50000 -Voto no
5
parte.
Assim, há razão da parte embargante em apontar o
equívoco ora existente, devendo ser acolhidos os embargos de declaração da
recorrente nesse aspecto, para sanar o vício apontado.
Isto posto, acolhem-se os embargos de declaração, com
efeito modificativo, para os fins expostos.
Maia da Rocha
Relator